Tribunal: STF
Processo: Rcl 39509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e constitucional. Agravo interno em reclamação. Complementação ao Fundef. Alegação de existência de conflito federativo e de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Decisão reclamada proferida em ação de cumprimento de sentença. Direito já afirmado em sentença transitada em julgado.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisões proferidas no cumprimento de sentença que condenou a União ao ressarcimento de valores relativos à complementação ao FUNDEF.



    2. Em diversas ações cíveis originárias, esta Corte reconheceu a existência de conflito federativo, a fundamentar sua competência originária para o julgamento de ações propostas pelos Estados contra a União, com vistas a obter complementações devidas ao FUNDEF .



    3. Contudo, as decisões reclamadas tiveram lugar na ação de cumprimento de sentença e no respectivo agravo de instrumento e, assim, envolvem questões relativas à satisfação da condenação, e não ao direito em si. A controvérsia jurídica fora analisada no âmbito da ação civil pública, na qual não foi suscitado o conflito federativo. A presente reclamação busca, por via transversa, rediscutir ato judicial transitado em julgado, o que é vedado pela Súmula 734/STF .



    4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização da hipótese do art. 102, I, f, da Constituição exige a ocorrência de verdadeiro conflito federativo, sendo insuficiente para tanto a simples existência de disputa patrimonial.



    5  Tanto na STA 862 como na STP 435, esta Corte se manifestou sobre o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença na origem, consignando que a decisão proferida na ação coletiva está em consonância com o entendimento deste Tribunal sobre a matéria. Nesta reclamação, a parte busca, por via transversa, reabrir a discussão perante esta Corte.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.